Tribunal: TRF3
Processo: 0033191-75.2009.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033191-75.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EGYDIO PAULINO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORIMAR FREIRIA - SP201428-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033191-75.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EGYDIO PAULINO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORIMAR FREIRIA - SP201428-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autoral interposta em face de sentença que, em sede de ação previdenciária, por considerar satisfeito o crédito, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Aduz a parte apelante, em síntese, a existência de saldo remanescente, devendo incidir correção monetária, aplicando-se o IPCA-E, da data de homologação do cálculo até o seu efetivo pagamento.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte.

É o

Inteiro teor:
568/1197)

0033191-75.2009.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033191-75.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EGYDIO PAULINO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORIMAR FREIRIA - SP201428-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033191-75.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EGYDIO PAULINO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORIMAR FREIRIA - SP201428-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação autoral interposta em face de sentença que, em sede de ação previdenciária, por considerar satisfeito o crédito, julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Aduz a parte apelante, em síntese, a existência de saldo remanescente, devendo incidir correção monetária, aplicando-se o IPCA-E, da data de homologação do cálculo até o seu efetivo pagamento.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta e. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0033191-75.2009.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: EGYDIO PAULINO PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: LORIMAR FREIRIA - SP201428-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a presente controvérsia ao modo de incidência de correção monetária no período compreendido entre a data de homologação do cálculo até o seu efetivo pagamento.

No que tange à correção monetária, tem-se que o montante da condenação é sempre corrigido monetariamente segundo os critérios estabelecidos no título judicial. Fixado o quantum debeatur em sede de execução, procede-se à expedição de ofício requisitório à Presidência do Tribunal, responsável por aferir a regularidade formal, bem como assegurar a obediência à ordem de preferência de pagamento dos créditos.

Por sua vez, O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal (Resolução no 267, de 02/12/2013) prevê, no Capítulo 5, a possibilidade de expedição de requisição complementar em face do lapso existente entre a data do cálculo e a da apresentação da requisição, caso o indexador adotado judicialmente seja maior que aquele aplicado administrativamente pelo Tribunal.

No caso dos autos, se verifica que, iniciada a etapa executiva, foram homologados os cálculos, seguindo-se a expedição dos requisitórios nos 20150059300 e 20150050306, incluídos na proposta de orçamento de 2015 e 2017, respectivamente (fls. 140 e 145). O indexador aplicado ao débito em discussão foi a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE", conforme o disposto nas Lei nos 13.080/2015 e 13.408/2016.

Destarte, deve ser mantido o pagamento do precatório complementar, no tocante ao modo de incidência da correção monetária, nos termos aplicado administrativamente pelo Tribunal.

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Descabida a complementação de valores a título de correção monetária entre a data da conta e a da inscrição do requisitório, uma vez que os valores já foram devidamente corrigidos pelo IPCA-E.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.